Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746139-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAREN INGRID TEMPERANI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por KAREN INGRID TEMPERANI, contra acórdão de ID 47448294, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente distrital. Na inicial, a autora pediu, em tutela de urgência, o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). No mérito, pediu a confirmação da tutela (ID 38306197). Por meio da decisão de ID 38306223 foi deferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência. A parte autora interpôs agravo de instrumento, em que foi proferido acórdão deferindo a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento padronizado Omalizumabe (Xolair®) 150 mg, sob a seguinte posologia: 2 ampolas (300mg a cada 4 semanas), nos termos da prescrição médica (ID 38306280). Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses. Não foram fixados honorários advocatícios, visto que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. No apelo, o réu requereu a reforma da sentença. Afirmou que não há comprovação da inefetividade do fármaco disponibilizado pelo SUS. Alegou que existe protocolo clínico específico do SUS para o tratamento pretendido. Sustentou que a sentença contraria a tese firmada no Tema 106 do STJ. Aduziu que o NATJUS concluiu que a demanda pelo medicamento é “não justificada”. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP (ID 38306311). O acórdão, ao negar provimento ao recurso do apelante, entendeu que “em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)”, motivo pelo qual manteve a sentença recorrida que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido pela parte autora. Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos para, emprestando efeitos infringentes, declarar a incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, anular os atos decisórios, com a conservação de seus efeitos até ulterior manifestação do juízo competente, e determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília (ID 47448294). Opostos novos embargos de declaração, restaram acolhidos para, emprestando efeitos infringentes, sanar a omissão referente à não aplicação do precedente de repercussão geral aplicável ao caso (Tema 1.234/STF) e, por consequência, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ente federativo ao ID 45339066, preservando-se os efeitos do acórdão que confirmou a sentença (ID 44978709). O Ente Distrital interpôs Recurso Extraordinário (ID no 52311509), admitido pela Presidência do TJDFT (ID no 53141751). Foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (ID no 54717562). A Presidência do TJDFT, considerando as limitações de sua competência para apreciar referida questão, submeteu à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ressaltou que “a discussão dos autos gira em torno da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo da demanda na hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA, é padronizado pelo SUS, mas a prescrição para o seu uso não está prevista nas indicações da bula - off label” (ID no 54717626). Mais uma vez, o STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. Aduziu que “o não-enquadramento do caso ao Tema 1234, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida” (ID no 57231186). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema 1234. Aduziu que “o não-enquadramento do caso ao Tema 1234, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida” (ID no 57231186). Em que pese a determinação da Suprema Corte, a matéria foi devidamente debatida e decidida pelo órgão colegiado deste Tribunal, ao analisar os embargos declaratórios de ID no 47959701. O acórdão proferido por esta Segunda Turma consignou expressamente que: “Ocorre que, conforme explicitado pela embargante, o acórdão embargado não se manifestou acerca do recente precedente vinculante oriundo do STF (Tema 1.234, cuja liminar foi referendada pelo Plenário, por unanimidade, em 18/04/2023). Tal situação se amolda ao art. 1.022, II, do CPC, que reconhece como omissa a decisão que não se manifesta acerca de questão sobre a qual devia se pronunciar. Dessa forma, passa-se a sanar a omissão identificada. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (...) Assim sendo, a sobredita decisão aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado e respectiva execução, uma vez que restou vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (...) Dessa forma, o acórdão de ID 47448294 há de ser reconsiderado para se adequar ao precedente vinculante do STF (Tema no 1.234), exarado em momento anterior ao julgamento do aresto embargado. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para, emprestando efeitos infringentes, sanar a omissão referente à não aplicação do precedente de repercussão geral aplicável ao caso (Tema 1.234/STF) e, por consequência, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ente federativo ao ID 45339066, preservando-se os efeitos do acórdão que confirmou a sentença (ID 44978709)” (ID no 50218751). Portanto, verifica-se que a 2a Turma Cível já apreciou o enquadramento do Recurso Extraordinário ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, considerando que a matéria já foi analisada por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino o retorno dos autos à Presidência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator